Tribunal: TJES
Processo: 5005232-95.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Corretagem
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005232-95.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHARLES TAMY GIURIZATTO
RECORRIDO: RENATO FLORIDO DALLA BERNARDINA FILHO e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE CORRETAGEM. OS AUTORES ALEGAM, EM SÍNTESE, SEREM CORRETORES DE IMÓVEIS. INFORMAM TER AJUSTADO COM O REQUERIDO A VENDA DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO BAIRRO MARIO GIURIZATTO, SENDO COMBINADO UM PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO A TÍTULO DE CORRETAGEM. ADUZEM TER REALIZADO A CAPTAÇÃO DOS CLIENTES, SR. RONALDO E ESPOSA, BEM COMO LEVARAM O MESMO A VISITA NO IMÓVEL. CHEGARAM A ENTRAR EM CONTATO COM O REQUERIDO A RESPEITO DE UMA CAMINHONETE QUE SERIA COLOCADA NO NEGÓCIO PELOS EVENTUAIS COMPRADORES. NÃO PERMANECERAM NA NEGOCIAÇÃO POR PEDIDO DO REQUERIDO PARA QUE FOSSE FECHADO O NEGÓCIO, SENDO COMBINADO UM PERCENTUAL DE 4%. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA

CONDENAR O REQUERIDO A PAGAR AOS REQUERENTES O VALOR R$28.000,00 (VINTE E OITO MIL REAIS), VALOR ESSE QUE CORRESPONDE A 4% DO VALOR FINAL DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL, ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO INOMINADO DO DEMANDADO EM QUE PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. BEM FUNDAMENTADA A SENTENÇA
A QUO
. INCONTROVERSA A ATUAÇÃO DOS REQUERENTES NA APROXIMAÇÃO ENTRE VENDEDOR E COMPRADORES. INCLUSIVE, FORA INTERMEDIADA A COLOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE NO NEGÓCIO APÓS A VISITA AO IMÓVEL REALIZADA POR UM DOS AUTORES, CONFORME CONVERSAS COLACIONADAS. PROVAS ROBUSTAS NOS AUTOS DA PARTICIPAÇÃO DOS AUTORES NA APRESENTAÇÃO DO IMÓVEL AOS COMPRADORES. OS ADQUIRENTES TOMARAM CIÊNCIA DO IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DA ATUAÇÃO DOS AUTORES, ATRAVÉS DE ANÚNCIO EM SUA PLATAFORMA VIRTUAL. SENDO DESNECESSÁRIA A PARTICIPAÇÃO DOS CORRETORES ATÉ A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO. COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA.
DESSA FORMA, A SENTENÇA DEVE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ PORCENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)